Tribunal: CARF
Processo: 10860.900291/2016-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/09/2014 a 30/09/2014
ERRODEFATO.RETIFICAÇÃODADCTF.POSSIBILIDADE.
Comprovado erro de fato no preenchimento da declaração, a DCTF retificadora tem a eficácia de alterá-lo.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10860.900291/2016-37
ACÓRDÃO
3002-003.722 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LEAR DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INTERIORES AUTOMOTIVOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/09/2014 a 30/09/2014
ERRO DE FATO. RETIFICAÇÃO DA DCTF. POSSIBILIDADE.
Comprovado erro de fato no preenchimento da declaração, a DCTF
retificadora tem a eficácia de alterá-lo.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Ramon Silva
Cunha (substituto [a] integral), Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao (Presidente).

Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.722 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10860.900291/2016-37
2
RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Trata-se de Despacho Decisório eletrônico exarado em desfavor do sujeito passivo
em epígrafe, que não reconhece o direito creditório pleiteado por meio de
DCOMP - Declaração de Compensação no 03788.89669.230915.1.3.04-6249, no
valor de R$ 138.696,13, indeferido integralmente. O crédito é oriundo de
“pagamento indevido ou maior” do IPI (demais produtos), apurado no período de
01/09/2014 a 30/09/2014, cujo recolhimento foi no valor de R$ 222.772,58,
arrecadado em 24/10/2014. A partir das características do DARF discriminado no
PER/DCOMP, foi localizado o respetivo recolhimento, mas havia sido
integralmente utilizado para quitação de débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para utilização em restituição ou compensação. Manifestação
de Inconformidade Cientificado do Despacho Decisório em 15/04/2016, o
contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade em 12/05/2016 com
as razões de defesa que serão expostas a seguir, em síntese. O recorrente explica
que, por equívoco, deixou de retificar sua DCTF relativa ao mês de setembro de
2014 (mês de apuração do débito de IPI pago a maior), para fazer constar que o
pagamento total efetuado seria, na realidade, superior ao débito efetivamente
apurado naquele mesmo mês. Em razão disto, a Receita Federal ao realizar o
cruzamento eletrônico dos dados concluiu indevidamente pela inexistência do
crédito. Destaca que é “pessoa jurídica que tem por objeto social a importação, a
produção, a comercialização e a distribuição de peças automotivas internas e
produtos correlatos, razão pela qual se caracteriza como contribuinte do IPI”.
Relata que à época dos fatos possuía dois estabelecimentos no Estado do Rio
Grande do Sul, quais sejam (i) o de CNPJ no 01.998.585/0002-24 (“Filial 0002”) e
(ii) o de CNPJ no 01.998.585/0005-77 (“Filial 0005”). Diz que concentrou as
importações na Filial 0002 e que parte dos produtos importados foram ela
transferidos para a Filial 0005. Afirma que, entre os meses abril e dezembro do
ano 2014, deixou de emitir notas fiscais para suportar o trânsito físico das
mercadorias transferidas entre seus estabelecimentos, mas “as saídas de
mercadorias recebidas pela Filial 005 foram devidamente suportadas pela
emissão de notas fiscais ocasião em que o IPI a elas relativo foi devidamente
apurado pela Requerente, tal como pode ser verificado inclusive no RAIPI”.
Pormenoriza o seguinte: 11. De toda a forma, tão logo foi percebido tal equívoco
em meados de 2015, a Requerente, por meio de sua Filial 0002 e fazendo uso do
instituto da denúncia espontânea, tratou de providenciar a emissão das notas
fiscais que deixaram de ser emitidas para a sua filial 0005. Como se verifica da
denúncia espontânea apresentada ao fisco estadual do Rio Grande do Sul (doc.
07), bem como da tabela anexa que apresenta os detalhes dos registros das
operações de transferências efetuadas sem a emissão de nota fiscal (doc. 08),
naquela oportunidade a Requerente emitiu uma nota fiscal para cada período em
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.722 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10860.900291/2016-37
3
que as operações foram efetuadas (oito no total), mais precisamente para os
meses de abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro e dezembro de
2014. 13. Em relação ao mês de setembro de 2014, nota-se da tabela, abaixo
reproduzida, que a Requerente emitiu a nota fiscal de transferência de no 35176
(doc. 09), a qual regularizou as transferências de produtos efetuadas naquele mês
entre os seus estabelecimentos: 14. Ressalta-se que o referido documento de
transferência foi emitido com a data de emissão de 09/07/2015, momento em
que a Requerente constatou o equívoco cometido e regularizou as suas operações
por meio do instituto da denúncia espontânea, devidamente protocolada perante
o fisco estadual (doc. 07). 15. Não obstante, a Requerente também procedeu (i) à
anotação em seu Livro Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de
Ocorrência, requerendo que a Autoridade Competente também efetuasse os
registros que entendesse cabíveis, com o fim de evitar uma futura medida
punitiva relacionada aos fatos mencionado acima (doc. 10); e (ii) a retificação do
seu RAIPI, a fim de recalcular os seus créditos e débitos de IPI naquele mês de
setembro de 2014 (doc. 06). 16. Importante ressaltar também que as operações
de transferência entre os estabelecimentos da Requerente se deram com a
incidência do IPI, tal como preveem os artigos 35, II e 43, X do RIPI/2010 (Decreto
no 7.212/2010). Por esse motivo, ao emitir a NF 35180, a Requerente efetuou o
destaque do IPI, que na forma da legislação, deu origem ao direito do crédito
correspondente à Filial 0005. 17. A análise do RAIPI da Requerente no mês de
setembro de 2014 demonstra claramente o direito ao crédito em questão. Como
se nota daquele documento, após a regularização das operações de transferência
mencionadas a Requerente registrou um crédito no valor de R$ 125.064,13 (“006
– Outros Créditos”), relativo à NF 35176. 18. A existência de crédito no mês de
setembro (R$ 125.241,66), observada a sistemática de apuração do IPI, deve ser
subtraída do total do imposto apurado naquele mesmo mês. Portanto, após o
registro de tais créditos, o IPI anteriormente apurado pela Filial 0005, no valor de
R$ 222.950,11, passou a ser de R$ 97.708,45, ocasionando o montante do
indébito objeto da DComp ora em discussão (...) . Contudo, por um lapso, a
Requerente deixou de retificar a DCTF do mesmo período, a fim de demonstrar
que o valor do IPI do mês de setembro de 2014, seria, na realidade, menor do que
aquele valor informado originalmente. Isso fez com que a Receita Federal, ao
efetuar o cruzamento eletrônico entre DCTF, DComp e DARF, tenha concluído
indevidamente pela inexistência de qualquer crédito e, consequentemente, pela
não homologação da compensação pretendida. Em seguida, defende que um
equívoco formal no preenchimento de sua DCTF não poderia servir de
fundamento para negar eventual direito ao crédito. Para sustentar sua narrativa,
cita princípio da verdade material que deve reger o processo administrativo fiscal,
doutrina sobre o tema e jurisprudência do CARF que garante o direito à
restituição quando comprovado o recolhimento a maior. Defende que ao se negar
a análise do crédito em virtude do equívoco cometido pela Requerente estará se
negando as disposições do art. 147, parágrafo 2o do Código Tributário Nacional,
que prever o seguinte: “Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.722 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10860.900291/2016-37
4
exame serão retificados de ofício pela autoridade administrativa a quem competir
a revisão daquela”. Por isso, aduz que, “sendo a Declaração de Compensação e a
DCTF instrumentos hábeis e suficientes para a exigência dos débitos compensados
(art. 74, § 6o da Lei no 9.430/96), deve a autoridade administrativa proceder a sua
retificação de ofício, quando verificar erros formais no seu preenchimento, como
no caso em questão”. Cita jurisprudência do CARF e Delegacias de Julgamento que
estão alinhadas com sua defesa. Pelo o exposto, pede o julgamento conjunto com
o 10860-900.290/2016-92 e requer que a presente petição seja admitida como
manifestação de inconformidade, nos termos dos artigos 74, §§ 7o e 9o, da Lei no
9.430/96 e 77 da Instrução Normativa SRF no 1.300/2012, e seja provida para
reformar o Despacho Decisório, reconhecendo o direito creditório.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
I-
Da tempestividade
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Trata-se do recurso voluntário referente ao crédito de pagamento a maior de IPI
relativo ao mês de setembro de 2014, pleiteado por meio do PER no 03788.89669.230915.1.3.04-
6249, posteriormente à entrega da PER em questão.
A recorrente alega que por equívoco deixou de retificar a DCTF relativa ao mês de
apuração do crédito para fazer constar que o pagamento total efetuado seria, na realidade,
superior ao débito efetivamente apurado naquele mesmo mês.
O Despacho decisório reconheceu a emissão das notas fiscais, mas manteve a não
homologação do crédito, por entender que: (i) A Recorrente não teria demonstrado a retificação
da EFD-ICMS/IPI com relação ao mês de setembro de 2014; e (ii) A Recorrente teria apresentado
as apurações completas do tributo com relação ao estabelecimento de CNPJ 01.998.585/0005-77,
mas não teria apresentado as apurações do mês de setembro de 2014 com relação ao
estabelecimento de CNPJ 01.998.585/0002-24. 05.
II-
Legitimidade do crédito objeto do Pedido de Restituição apresentado
À época dos fatos, a Recorrente era pessoa jurídica estabelecida no Estado do Rio
Grande do Sul, onde mantinha dois estabelecimentos, quais sejam: (i) a Filial 0002, inscrita no
CNPJ sob o no 01.998.585/0002-24, e (ii) a Filial 0005, inscrita no CNPJ sob o no 01.998.585/0005-
77.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.722 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10860.900291/2016-37
5
Esta última tinha como objeto social a importação, produção, comercialização e
distribuição de peças automotivas internas e produtos correlatos, o que a caracteriza como
contribuinte do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, nos termos da legislação de
regência.
Recorrente constatou que durante o período compreendido entre os meses de
abril e dezembro do ano 2014, deixou de emitir notas fiscais para suportar o trânsito físico das
mercadorias transferidas entre seus estabelecimentos.
Diante da ausência da emissão das notas fiscais correspondentes às transferências
efetuadas, as saídas das mercadorias recebidas pela Filial 0005 foram devidamente suportadas
pela emissão de notas fiscais, ocasião em que o IPI a elas relativo foi devidamente apurado pela
Recorrente, tal como pode ser verificado inclusive no RAIPI do período e tão logo foi percebido tal
equívoco em meados de 2015, a Recorrente, por meio de sua Filial 0002 e fazendo uso do instituto
da denúncia espontânea, tratou de providenciar a emissão das notas fiscais que deixaram de ser
emitidas para a sua filial 0005.
O presente caso refere-se ao mês de setembro de 2014, período em que a
Recorrente emitiu a Nota Fiscal de Transferência no 35.176 (fl. 43 dos autos), com a finalidade de
regularizar as transferências de produtos realizadas entre seus estabelecimentos naquele mês,
gerando, em decorrência disso, um débito de IPI no valor de R$ 125.064,13.
Com o intuito de manter a regularidade de suas operações e refletir
adequadamente a realidade dos fatos, a Recorrente adotou as seguintes providências: (i) realizou
a devida anotação no Livro Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrência,
solicitando, inclusive, que a Autoridade Competente efetuasse os registros que entendesse
cabíveis, com o objetivo de evitar eventual aplicação de medida punitiva em razão dos fatos
mencionados (fl. 61 dos autos); e (ii) procedeu à retificação do RAIPI, de forma a demonstrar a
apuração do IPI referente ao mês de setembro de 2014 (fl.43 dos autos).
Cabe mencionar que as operações de transferência realizadas entre os
estabelecimentos da Recorrente ocorreram com a incidência do IPI, nos termos do que dispõem
os arts. 35, inciso II, e 43, inciso X, do Regulamento do IPI — RIPI/2010 (Decreto no 7.212/2010).
Em razão disso, ao emitir a Nota Fiscal no 35.175, a Recorrente efetuou o devido destaque do
imposto, o que, conforme previsto na legislação aplicável, conferiu à Filial 0005 o direito ao
crédito correspondente.
Ressalte-se, ainda, que o RAIPI referente ao mês de setembro de 2014 está em
conformidade com os dados declarados na DCTF retificadora (fl. 71 dos autos), evidenciando a
regular apuração realizada pela Recorrente.
Dessa forma, restando comprovado o cumprimento da legislação de regência e a
legitimidade da apuração, entende-se que assiste razão à Recorrente quanto ao direito ao crédito
pleiteado.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.722 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10860.900291/2016-37
6
III-
Necessidade de reconhecimento do crédito no presente
Ainda em sede recursal, a Recorrente alega, em síntese, conforme se transcreve
abaixo:
“a Recorrente estava obrigada à transmissão da EFD desde 2009. Apesar disso,
por um equívoco, acabou realizando os ajustes com relação ao mês de setembro
de 2014 tão somente no Registro de Apuração do IPI – modelo 8 (fls. 44) e na
DCTF (fls. 71 dos autos) e não providenciou os devidos ajustes na EFD ICMS/IPI.
27. Ocorre que especialmente no presente caso, em que o direito creditório se
encontra devidamente comprovado nos autos, este tipo de erro formal não pode
servir como fundamento à não homologação do crédito. Vale lembrar que a
Recorrente não apenas trouxe aos autos toda a documentação de suporte da
emissão das notas – devidamente confirmada pelo Acórdão Recorrido – como
providenciou a retificação de sua DCTF (fls. 71 dos autos), os devidos ajustes à EFD
ICMS/IPI de julho de 2015, e a apresentação da apuração de setembro de 2014
por meio do RAIPI em referência. Nesse momento, diante do questionamento
realizado pelo Acórdão Recorrido, a Recorrente apresenta, ainda, em
complemento aos documentos já anexados aos autos, a apuração do IPI das Filiais
002 e 005. 28. Frise-se que é a DCTF – e não a EFD ICMS/IPI – a declaração
responsável pela constituição dos débitos administrados pela Receita Federal, tais
como o IPI ora discutido. Assim, se qualquer objeção haveria de existir, no que se
refere ao reconhecimento do crédito, com relação à ausência de retificação de
declarações, essa objeção deveria estar associada à DCTF, e não à EFD ICMS/IPI,
que tem efeitos meramente declaratórios. Tal objeção é cogitada, porém, apenas
para fins de argumentação, já que no presente caso a contribuinte procedeu à
devida retificação da DCTF em linha com o Parecer Normativo COSIT no 02/15 (fls.
71 dos autos).”
Corroborando com o entendimento acima disposto, conforme Acórdão no
9303006.266 da CÂMARA SUPERIOR de 25/01/2018, "in verbis":
COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DCTF POSTERIOR AO DESPACHO DECISÓRIO. PR
OVAS DO ERRO COMETIDO. A retificação da DCTF depois de prolatado o despach
o decisório não impede o deferimento do pedido, quando acompanhada de
provas documentais comprovando a erro cometido no preenchimento da de
claração original (§ 1o do art. 147 do CTN).".
Sendo assim, constata-se que assiste razão à recorrente, no que diz respeito à
ocorrência de erro no preenchimento da DCTF e, em conformidade com o
princípio da verdade material, observa-se que a retificação da DCTF, por parte da
recorrente, é baseada em prova inequívoca do seu direito creditório, devendo ser
reconhecido.
Diante do conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que a Recorrente
adotou todas as providências necessárias à regularização da apuração do IPI referente ao mês de
setembro de 2014, especialmente no que tange à emissão das notas fiscais de transferência, à
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.722 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10860.900291/2016-37
7
retificação tempestiva da DCTF, à apresentação do RAIPI e à realização dos ajustes na EFD
ICMS/IPI.
Além disso, restou demonstrado que a operação geradora do crédito —
transferência de produtos entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica com incidência de IPI
— encontra respaldo legal nos arts. 35, II, e 43, X, do RIPI/2010, sendo legítimo o aproveitamento
do crédito pela Filial 0005.
Considerando, ainda, que a DCTF é o instrumento hábil para a constituição do
crédito tributário, e que eventual ausência de retificação na EFD não compromete, por si só, a
legitimidade do crédito, nos termos do Parecer Normativo COSIT no 02/2015, concluo pelo
acolhimento do pleito da Recorrente, com o consequente reconhecimento do direito ao crédito de
IPI apurado.
Diante do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 128
DF CARF MF
Original